Tribunal: TJPA
Processo: 0063888-92.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063888-92.2013.8.14.0301

APELANTE: CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME

APELADO: RONDON N10 IMOVEIS LTDA, CKBV FLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM OUTRAS DEMANDAS. LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PENHORA SOBRE BEM DE EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por escritório de advocacia exequente, reformando sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade e extinguido execução fundada em contrato de honorários advocatícios. As agravantes sustentam inexigibilidade do título por ausência de prestação integral dos serviços, nulidade do contrato e da citação, inexistência de litispendência, além da nulidade da penhora incidente sobre bem pertencente à empresa do mesmo grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade poderia reapreciar alegações de nulidade da citação, nulidade contratual e ausência de prestação de serviços já debatidas em outras ações; (ii) estabelecer se é admissível a juntada tardia de documento destinado a comprovar fato já alegado no processo; e (iii) determinar se é válida a manutenção de penhora sobre bem pertencente a empresa integrante de grupo econômico com confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões do agravo interno demonstram a insurgência contra os fundamentos da decisão monocrática, sendo suficiente a repetição de argumentos quando evidenciada a intenção de reforma do julgado.

4.

Reconhece-se que as alegações de nulidade da citação, nulidade do contrato e ausência de prestação dos serviços advocatícios já foram apreciadas em outras demandas correlatas — embargos à execução e ação anulatória de contrato — nas quais o Tribunal examinou tais questões.

5.

Constata-se a identidade substancial entre as demandas quanto às partes, causa de pedir próxima e remota e finalidade do pedido, configurando litispendência e impedindo a rediscussão das mesmas questões por meio de exceção de pré-executividade.

6.

Verifica-se que a juntada de documento após a interposição do agravo interno não atende aos requisitos do art. 435 do CPC, pois não foi demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior, caracterizando preclusão consumativa.

7.

Considera-se legítima a manutenção da penhora sobre bem pertencente à empresa Rondon N10 Imóveis Ltda., uma vez que o grupo econômico e a confusão patrimonial entre as empresas foram reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, permitindo a constrição patrimonial para garantia da execução.

8.

Conclui-se que o agravo interno busca apenas rediscutir matérias já analisadas em outros processos, inexistindo elemento novo capaz de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir matérias já apreciadas em outras demandas entre as mesmas partes, quando configurada identidade de causa de pedir e finalidade do pedido, caracterizando litispendência.

2.

A juntada posterior de documentos exige demonstração de impossibilidade de apresentação anterior, sob pena de incidência da preclusão consumativa.

3.

É válida a penhora sobre bem pertencente a empresa integrante de grupo econômico quando previamente reconhecida a confusão patrimonial entre as sociedades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 337, §§1º-3º, 435 e parágrafo único, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.322.198/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.06.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 2.255.154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.765.696/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 441.465/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.06.2015; STJ, REsp nº 912.032/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 27.03.2008.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0063888-92.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

CKBV FLORESTAL LTDA E RONDON N10 IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:

JOAO VITTOR HOMCI DA COSTA OLIVEIRA – OAB/PA 29.186

AGRAVADO:

CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA

ADVOGADO: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - OAB PA 3.259

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CKBV FLORESTAL LTDA
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação interposta por
CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA
.
, com o objetivo de reformar decisão singular que deu provimento ao recurso de apelação do exequente, afastando sentença que havia julgado procedente exceção de pré-executividade e extinguido a execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios.

Alega a parte agravante que o litígio teve origem em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta pelo escritório
CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA.
, fundada em contrato de prestação de serviços jurídicos, o qual, segundo sustenta, estaria
“desacompanhado de qualquer comprovação de seu efetivo cumprimento”
.

Afirma que, ao longo da instrução processual, apresentou exceção de pré-executividade demonstrando documentalmente que
“os serviços jurídicos originalmente contratados não haviam sido prestados integralmente pelo exequente”
.

Sustenta que o Juízo de primeiro grau, ao apreciar a exceção, reconheceu que a execução não dispunha de título executivo exigível, diante da ausência de comprovação da integral prestação dos serviços, julgando procedente a exceção e extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contudo, relata que o exequente interpôs apelação, a qual foi provida por decisão monocrática da Relatora, sob os seguintes fundamentos: a) que a inexigibilidade do título já teria sido analisada em ação anulatória anteriormente proposta e b) que não seria cabível rediscutir matérias já decididas sob o fundamento de exceção de pré-executividade, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A agravante afirma que tais premissas seriam equivocadas, pois: i. A ação anulatória teria se limitado a discutir a validade formal do contrato, não tendo analisado o efetivo cumprimento integral das obrigações contratuais; ii. Os embargos à execução foram rejeitados por intempestividade, sem apreciação do mérito; e iii. A própria Corte Estadual, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0801761-08.2019.8.14.0000, teria reconhecido que a decisão terminativa nos embargos não formou coisa julgada material, determinando a apreciação da exceção de pré-executividade.

Alega que somente após determinação do Tribunal é que o Juízo singular apreciou efetivamente os argumentos relativos à inexigibilidade do título, concluindo que o contrato não havia sido integralmente cumprido e, por conseguinte, não poderia fundamentar execução.

Defende que o contrato previa atuação específica junto ao ITERPA para regularização fundiária, mas que, por impedimento do próprio escritório contratado, os atos administrativos teriam sido praticados por representantes da própria empresa contratante, inexistindo prova de atuação do exequente junto ao Órgão.

Argumenta que foram realizados pagamentos proporcionais aos serviços de consultoria eventualmente prestados, mas que o saldo executado corresponderia a serviços não realizados.

Invoca o art. 803, I, do CPC, sustentando que a execução deve ser extinta quando o título for inexigível, bem como o art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido), afirmando que não se pode exigir o cumprimento da contraprestação sem a demonstração do adimplemento integral da obrigação.

Afirma, ainda, que não há coisa julgada nem litispendência, pois: os embargos à execução foram extintos sem resolução de mérito; a ação anulatória tratou da validade do contrato, e não da sua exigibilidade; e as decisões anteriores não transitaram em julgado, estando pendentes de recursos especiais.

A agravante também sustenta a nulidade da penhora incidente sobre bem pertencente à empresa
RONDON N10 IMÓVEIS LTDA
, incluída no polo passivo sob alegação de grupo econômico, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em afronta ao art. 133 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Para reforçar sua tese, sustenta que a exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguição de matérias de ordem pública, inclusive inexigibilidade do título, independentemente de preclusão, conforme reconhecido no Acórdão anteriormente proferido pelo próprio Tribunal.

Argumenta que a decisão monocrática agravada deixou de enfrentar o ponto central da controvérsia — a ausência de comprovação do cumprimento integral do contrato — limitando-se a reconhecer suposta coisa julgada e litispendência inexistentes.

Por fim, requer o provimento do presente agravo interno, para que o Órgão colegiado reforme a decisão monocrática, restabelecendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, com o consequente afastamento da penhora incidente sobre o bem da empresa
RONDON N10 IMÓVEIS LTDA.
, bem como o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

27672403 por
CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA
sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações genéricas já deduzidas em manifestações anteriores, sem enfrentar diretamente as razões que embasaram o provimento da apelação.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, asseverando que as matérias suscitadas pelo agravante, especialmente quanto à inexigibilidade do título executivo, nulidade da citação e ausência de prestação dos serviços advocatícios, já foram devidamente apreciadas em demandas anteriores, notadamente em embargos à execução e em ação ordinária anulatória, nas quais se reconheceu a validade do contrato de honorários e a efetiva prestação dos serviços, circunstância que atrai a incidência da coisa julgada e da litispendência, impedindo a rediscussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

Argumenta, ainda, que a exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que independam de dilação probatória, o que não ocorre no caso, pois as alegações do agravante demandariam reexame do conjunto probatório já analisado em processos anteriores.

Por fim, sustenta que as teses deduzidas nas diferentes medidas processuais manejadas pela parte adversa possuem identidade substancial de partes, causa de pedir e pedidos, evidenciando tentativa de rediscussão de controvérsia já apreciada pelo Poder Judiciário, razão pela qual requer o não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada.

Ao ID. 27705870

CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA
atravessa petitório requerendo o andamento do feito.

Sob ID. 28644774

CKBV FLORESTAL LTDA E RONDON N10 IMÓVEIS LTDA
requereram a juntada de documentos novos.

Determinada a manifestação da parte adversa ao ID. 28825605, providência atendida ao ID. 29334093.

Após intimação de pauta ao ID. 29591097,
CKBV FLORESTAL LTDA E RONDON N10 IMÓVEIS LTDA
requereram a ida dos autos ao plenário presencial (ID. 29673468), o que foi indeferido ao ID. 29723905.

Juntada a sustentação oral ao ID. 29754013.

O feito foi retirado da pauta do plenário virtual e incluso na pauta do plenário presencial de 21/10/2025, oportunidade em que, para melhor análise, retirei de julgamento.

É o relatório.
Sem redação final.

Incluído na pauta da 13ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial do dia 05 de maio de 2026.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0063888-92.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

CKBV FLORESTAL LTDA E RONDON N10 IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:

JOAO VITTOR HOMCI DA COSTA OLIVEIRA – OAB/PA 29.186

AGRAVADO:

CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA

ADVOGADO: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - OAB PA 3.259

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Como de costume, sempre entendo por bem, em demandas de complexidade considerada, apontar, desde logo, os temas trazidos pelo recorrente ao debate. São eles:

a)

Incorreção da Decisão monocrática pela existência de serviços não prestados;

b)

Nulidade do contrato exequendo;

c)

Inexistência de trânsito em julgado;

d)

Inexistência de litispendência;

e)

Exceção do contrato não cumprido pela não prestação da integralidade dos serviços;

f)

Ausência de justificativa para modificação da sentença e

g)

Ausência de fundamento para manutenção da penhora de bens de terceira estranha à lide;

Essas matérias estão diluídas no âmbito de 3 (três) processos.

1.

Ação de Embargos à Execução nº:

0008257-32.2014.8.14.0301
;

2.

Ação anulatória de contrato nº:
0076040-07.2015.8.14.0301
;

3.

Exceção de pré-executividade nos autos da execução de título extrajudicial nº: 0063888-92.2013.8.14.0301 (em julgamento);

A hipótese dos autos está em analisar, ao fim e ao cabo, se a exceção de pré-executividade manejada por
CKBV FLORESTAL LTDA E RONDON N10 IMÓVEIS LTDA
contra
CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA
poderia ter desfecho procedente
.

Isso porque, houve a dita sentença de procedência da exceção de pré-executividade e houve decisão monocrática por esta Relatora que a reformou,
sendo o presente momento processual de análise de agravo interno contra a referida decisão monocrática.

Muito que bem.

Das matérias preliminares.

1.

Da preliminar de ausência de dialeticidade.

Não há que se falar em ausência de dialeticidade entre as razões do agravo interno e a decisão monocrática hostilizada, uma vez que o manejo foi capaz de extrair a irresignação do Agravante e também apelado, com a posição tomada na Unipessoal e as respectivas razões de sua insatisfação.

Neste sentido:

"Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença" (AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2580528 SP 2024/0060017-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No mérito, o recurso não comporta provimento e explico.

1.

Da alegação de serviços não prestados e inexigibilidade da obrigação de pagamento dos honorários.

No que pertine à alegação de
CKBV FLORESTAL LTDA E RONDON N10 IMÓVEIS LTDA
de

que os serviços não foram prestados pela Banca Advocatícia e que, por isso, não se comprova o cumprimento da obrigação de
CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA
para conferir a necessária exigibilidade de pagamentos dos honorários em execução,
entendo que a matéria já foi devidamente apreciada no âmbito deste Tribunal de Justiça em outra ação (anulatória de contrato nº: 0076040-07.2015.8.14.0301) e que, portanto, não poderia ter sido novamente apreciada pelo togado
a quo
.

Explico melhor.

Quando
CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA
manejou a execução de título executivo extrajudicial nº 0063000-92.2013.8.14.0301,
CKBV FLORESTAL LTDA E RONDON N10 IMÓVEIS LTDA
, se defenderam e na oportunidade também ingressaram com a ação de anulação de contrato nº: 0076040-07.2015.8.14.0301.

Decorrido o processo, a controvérsia aportou – em sede de apelação cível - ao Gabinete da Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura que julgando-a, consignou que além de não se perceber qualquer elemento de nulidade do contrato, não havia qualquer subsistência na alegação de que o serviço advocatício não fora regularmente prestado. Cito o referido trecho:

“(...)
No caso dos autos é possível concluir que muito embora a apelante alegue ausência de prestação dos serviços contratados, tal inconsistência em suas alegações pode ser verificadas com a assinatura
aditivo contratual (ID53849600 e ID53849601), assinado em 11 de abril de 2012, quase três anos após a assinatura do contrato de prestação de serviço inicial, que ocorreu em 10 de março de 2009, o que por certo indica que o serviço estaria sendo prestado, caso contrário, sequer haveria referido aditivo.

(...)

No mesmo sentido é possível verificar dos autos que não há qualquer vício que sustente a nulidade requerida pela recorrente ou mesmo erro em decorrência do advogado não poder atuar na ITERPA; até porque em outro contrato celebrado entre as partes no ano de 2010 há ciência do apelante acerca do referido impedimento de maneira parcial. Ressalte-se que essa ciência ocorreu ante mesmo da assinatura do aditivo, o que reforça a ausência de erro manifestada pela parte.

(...)” (
PJE

ID. 17498266 – Apelação nos autos de nº: 0076040-07.2015.8.14.0301.)

A Turma julgadora deste recurso foi composta pela Relatora, Desembargadora Gleide Pereira de Moura, o Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães e esta Desembargadora.

Deste Acórdão estadual, foi interposto Recurso Especial que não foi admitido. O Agravo em Recurso Especial também não foi conhecido e por meio do Agravo Interno em AREsp nº 3082607 / PA até então manteve-se a inadmissão do Agravo em Recurso Especial, e por conseguinte o Recurso Especial de
CKBV FLORESTAL LTDA E RONDON N10 IMÓVEIS LTDA.

No que pertine à nulidade da citação [matéria aviada em sede de Embargos à Execução] tal também já foi apreciada em sede de Embargos de Declaração no Agravo Interno em Apelação Cível nº: 0008257-32.2014.8.14.0301 pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça. Eis o excerto em que a matéria foi analisada:

“(...) A despeito disto, aproveita-se a oportunidade para rejeitar, de pronto, a tese de ausência/nulidade da citação – questão de ordem pública –, suscitada na apelação inadmitida, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos do processo de execução nº 0063888-92.2013.8.14.0301 certidão lavrada pelo Oficial de Justiça Avaliador Cláudio Maneschy Siqueira, no qual atestou-se que: “... em cumprimento ao presente mandado, expedido pela Secretaria da 6º Vara Cível da capital, dirigi-me ao endereço nele constante, como sendo da empresa executada, CKBV FLORESTAL LTDA, Rod do 40 hrs, nº 17, Km 04, Coqueiro, e estando, promovi a sua devida citação na pessoa da Sra. Larissa Galvão, que tomou conhecimento de todo o seu conteúdo, porém deixou se assinar o mandado, sem que fosse feita qualquer ressalva acerca de poderes ou não para receber a citação”. (PJe ID nº 47.044.676 – p. 40 – grifos no original).

Destaca-se, por oportuno, que o próprio recurso de apelação afirma que a Sra. Larissa Galvão compunha o quadro de colaboradores da empresa embargante, na qualidade de secretária (Pje ID nº 372148 – p. 19), e segundo entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019; STJ - AgRg no AREsp: 236349 MT 2012/0203864-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 26/02/2013, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/03/2013; e AgRg nos EREsp. 205.275/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 28.10.2002).

Por esta razão, não há que se falar em nulidade da citação. (...)”
PJe. ID. 16822235 – autos nº: 0008257-32.2014.8.14.0301.

A Turma julgadora deste recurso foi composta por esta Relatora, pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro e pela Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

Este acórdão também encontra-se pendente de apreciação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do
REsp nº 2166154 / PA.

Reparem, portanto, que
a mesma alegação de nulidade da citação, nulidade de contrato e exceção de contrato não cumprido por ausência de prestação de serviços
já foi analisada no âmbito deste E. Tribunal, o que obstaria sua reanálise em sede de exceção de pré-executividade e pior!
A contrário do já decidido por esta Corte.

Rememoro aos Eminentes pares aquilo que, inclusive já havia feito constar da decisão monocrática ora recorrida quanto a possibilidade de o togado
a quo
ter analisado as questões (nulidade de citação, validade do contrato e prestação de serviço):

“(...), pondera-se, que o cumprimento adequado, por parte do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, daquilo que restou decidido por esta 2ª Turma de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento nº 0801761-08.2019.8.14.0000, não poderia redundar em decisão diametralmente diversa daquilo que já havia sido examinado por este e. Tribunal de Justiça nos autos dos processos nº 0008257-32.2014.8.14.0301 (validade do ato de citação) e 0076040-07.2015.8.14.0301 (exequibilidade do contrato levado à execução).(...)”

Por estas razões é que não poderia ter sido reconhecido o referido almejo na via de exceção executiva e pior, a contrário do já decidido por este e. Tribunal, o que já faz iniciar o processo de ruína da sentença que culminou com a monocrática de sua reforma, nesta via sendo posta a referendo do colegiado.

Aqui, permito-me tecer algumas considerações a respeito da possiblidade de reconhecimento não somente fático, mas também jurídico da litispendência, isso porque o Recorrente deste Agravo Interno aduz não ser possível o dito reconhecimento quando a causa de pedir e os pedidos forem distintos.

Muito bem.

Antes de mais nada, deve-se pontuar que há uma diferença entre causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Conquanto a causa de pedir remota seja atinente aos fatos e circunstâncias do caso a próxima está atrelada aos fundamentos jurídicos da pretensão.

Tal compreensão não detém maiores controvérsias, sendo a posição de muito tempo do STJ:

“(...) 2. A doutrina distingue entre causa de pedir remota e próxima. Esta, imediata, é a alegada violação do direito que se busca proteger em juízo. Aquela (causa de pedir remota), mediata, é a fundamentação jurídica fática e que autoriza o pleito do autor. Desse modo, "os fundamentos jurídicos do pedido" a que faz referência o art. 282 do CPC são os fundamentos de fato, ou os fatos constitutivos do direito do autor - aos quais corresponde a causa de pedir remota -, e os fundamentos de direito - aos quais correspondem a causa de pedir próxima. (...) (REsp n. 1.322.198/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 18/6/2013.)

Para fins de litispendência, repontuo a compreensão de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...)

Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (...)”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 9.ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Jus
Podivm, 2024. p. 663)
.

Agora, perceba-se que a causa de pedir remota (
fatos e circunstâncias
) e próxima (
fundamentação jurídica atinente
) da exceção de pré-executividade é idêntica à das ações de nulidade do contrato e embargos à execução, a saber: ocorrência de vício de citação, ocorrência de nulidade no contrato e inexistência de prestação de serviços advocatícios em sua completude.

Embora sejam ações nominalmente diferentes, o pedido, em sua finalidade é o mesmo também: que seja reconhecida a nulidade da citação na execução extrajudicial, que seja reconhecida a inexigibilidade do contrato, uma vez que nulo e sem cumprimento integral das obrigações nele constantes.

Por esta razão é que não podemos confundir o termo “
ação
”, do art. 337, §1º do CPC com “
nome dado à pretensão
”, uma vez que o que se visa extirpar é que a mesma situação fática e jurídica (causa de pedir próxima e remota) seja requerida (pedido de nulidades e de inexigibilidade da obrigação) em mais de um processo (Embargos à Execução, Anulatória de Contrato e Exceção de pré-executividade).

Para que se afira a ocorrência de litispendência não se analisa o nome dado à ação, mas sim os elementos que constituem
a demanda
. Neste sentido é a compreensão doutrinária também:

“(...)Para que se caracterize a [...] litispendência, por exemplo, diz-se que é necessário que coincidam todos os elementos
da demanda
: partes, pedido mediato e imediato e causa de pedir próxima e remota (art. 337, § 3º).”
[1]
(
O negrito é meu.)

Embora as ações possuam ritos e
efeitos diversos
o pedido e a causa de pedir são os mesmos. A subsistência da controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça só reforça a tese de que a discussão sobre a nulidade de citação, do contrato e a ausência de exigibilidade do contrato de honorários advocatícios pela falta de prestação integral dos serviços está
pendente
de decisão final, atraindo o inarredável decreto de litispendência dos temas.

Daí porque não há que se falar em incorreção da decisão monocrática que
– ao reconhecer a impossibilidade de discussão a respeito da nulidade de citação, do contrato e ausência de prestação dos serviços –
aplica o instituto da litispendência ao caso concreto.

Expressamente afastadas, portanto, as teses de:
a)
incorreção da Decisão monocrática pela existência de serviços não prestados;
b)
Nulidade do contrato exequendo;
d)
Inexistência de litispendência; e
e)
Exceção do contrato não cumprido pela não prestação da integralidade dos serviços.

Essas premissas sequer são abaladas com a juntada de
documento pelo Agravante (Informação nº 90/2025-DJ de que supostamente o Escritório não havia prestado os ditos serviços) – (PJe Id nº 28644777), quando do julgamento do presente agravo,
pois considero-o, nos termos do art. 435 do CPC, como documento novo.

Eminentes pares – sem adentrar no mérito sobre a divergência entre o conteúdo da informação do ITERPA (PJe Id nº 28.644.777)
– onde supostamente se constaria que a Banca de Advocacia não prestou os serviços -
e do que restou consignado no aditivo contratual (PJe Id nº 25.185.855 – p. 36/37) –, antecipo que o documento juntado não merece ser analisado dada a patente preclusão consumativa.

Explico melhor.

Diante do predicado normativo contido no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, apenas se permite às partes a juntada de documento após a inicial ou contestação, se ficar cabalmente demonstrado a impossibilidade de fazê- lo no momento adequado, senão vejamos:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º".

(...)

"Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé".

Depreende-se, portanto, que o acervo documental trazido à baila pelo agravante, em petição avulsa – após a interposição do agravo interno –, deveria ter sido jungido oportunamente, isto é, na petição de ingresso da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em análise.

Sem embargo disso, o recorrente não apresentou explicação alguma que porventura pudesse ser mencionada com o fito de justificar a tardia ostentação do documento, como exige o Código de Processo Civil.

Assim, apreciar o conjunto probatório nesta fase recursal implicaria em ofensa à preclusão consumativa, nos termos da jurisprudência:

(...)
5. A regra do art . 435 do CPC/2015 autoriza a juntada posterior de documentos novos, não sendo esta a situação dos autos, uma vez que não pode ser considerado novo o processo administrativo que constituiu o valor executado. Ademais, a juntada desse documento se deu com a interposição de recurso intempestivo. 6. É verdade que o art . 435, parágrafo único, do CPC prevê uma exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º".
(...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1765696 SP 2020/0249873-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022 - destaquei).

Importa consignar, por oportuno, que no
1º ADITIVO CONTRATAL AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
(PJe Id nº 25.185.844 – p. 22/23), a CKBV FLORESTAL LTDA, na qualidade de 1ª aditante,
“confirma neste ato que recebeu as certidões emitidas pelo ITERPA e que atestam a regularidade dos títulos definitivos expedidos pelo Estado do Pará, especificamente os títulos indicados nas alíneas ‘a’ a ‘g’ da cláusula 1.1.1 do contrato ora aditado”
, circunstância que, por si só,
afasta a presunção de veracidade da informação nº 90/2025-DJ
, assinado pela Diretora Jurídica do ITERPA – Procuradora do Estado Fernanda Jorge Sequeira.

Traçadas tais balizas, não tendo sido demonstrado pelo agravante o motivo plausível para a inércia na produção da prova documental no momento processual oportuno, o documento anexado à petição (PJe Id nº 28.644.774) devem ser desconsiderados por este colegiado.

Note-se eminentes pares, dada a subsistência de análise da matéria em outros feitos, que o referido documento juntado, deveria ter sido acostado nas vias cuja discussão é o ponto central (Embargos à Execução e Anulatória de contrato em análise Superior) e não em sede incidental em Agravo Interno em Apelação Cível em Exceção de pré-executividade.

2.

Da alegação de inexistência de trânsito em julgado nas ações.

Ao analisar o presente Agravo Interno, debrucei-me novamente sobre a decisão monocrática, de forma a se analisar se, naquela oportunidade, utilizei como razão de decidir a ocorrência de coisa julgada.

Muito bem.

Na parte da fundamentação da Decisão Monocrática, o instituto processual aplicado para que se reconhecesse a impossibilidade de a sentença de procedência da exceção de pré-executividade ter sido proferida da forma posta, foi o da litispendência e não da coisa julgada.

Prova disso é que no texto decisório se constou que:

“(...) No que tange à litispendência, o Código de Processo Civil dispõe no seu artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º:

(...)

Quanto ao dispositivo supratranscrito, faz-se necessário, inicialmente, alguns esclarecimentos, a fim de que se possa
analisar, com clareza, a litispendência no caso em comento.
(...)”
O destaque é de agora.

Assim, o que se aplicou naquela oportunidade foi a impossibilidade de análise dos temas
i.
nulidade da citação,
ii.
nulidade de contrato e
iii.
Prestação de serviços incompleta,
pois tais matérias já estavam pendentes de decisão final em outros processos.
Para que fique mais claro:

Nulidade da citação:
apreciada em sede de Embargos de Declaração no Agravo Interno em Apelação Cível nos
Embargos à Execução
nº: 0008257-32.2014.8.14.0301 pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça. Eis o excerto em que a matéria foi analisada:

“(...) A despeito disto, aproveita-se a oportunidade para rejeitar, de pronto, a tese de ausência/nulidade da citação – questão de ordem pública –, suscitada na apelação inadmitida, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos do processo de execução nº 0063888-92.2013.8.14.0301 certidão lavrada pelo Oficial de Justiça Avaliador Cláudio Maneschy Siqueira, no qual atestou-se que: “... em cumprimento ao presente mandado, expedido pela Secretaria da 6º Vara Cível da capital, dirigi-me ao endereço nele constante, como sendo da empresa executada, CKBV FLORESTAL LTDA, Rod do 40 hrs, nº 17, Km 04, Coqueiro, e estando, promovi a sua devida citação na pessoa da Sra. Larissa Galvão, que tomou conhecimento de todo o seu conteúdo, porém deixou se assinar o mandado, sem que fosse feita qualquer ressalva acerca de poderes ou não para receber a citação”. (PJe ID nº 47.044.676 – p. 40 – grifos no original).

Destaca-se, por oportuno, que o próprio recurso de apelação afirma que a Sra. Larissa Galvão compunha o quadro de colaboradores da empresa embargante, na qualidade de secretária (Pje ID nº 372148 – p. 19), e segundo entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019; STJ - AgRg no AREsp: 236349 MT 2012/0203864-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 26/02/2013, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/03/2013; e AgRg nos EREsp. 205.275/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 28.10.2002).

Por esta razão, não há que se falar em nulidade da citação. (...)”
PJe. ID. 16822235 – autos nº: 0008257-32.2014.8.14.0301.

Nulidade do contrato:
já analisada pelo TJPA (apelação nº: 0076040-07.2015.8.14.0301
nos autos de Ação Anulatória de Contrato
) pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça. Eis o excerto em que a matéria foi analisada:

“(...) No mesmo sentido é possível verificar dos autos que não há qualquer vício que sustente a nulidade requerida pela recorrente ou mesmo erro em decorrência do advogado não poder atuar na ITERPA; até porque em outro contrato celebrado entre as partes no ano de 2010 há ciência do apelante acerca do referido impedimento de maneira parcial. Ressalte-se que essa ciência ocorreu ante mesmo da assinatura do aditivo, o que reforça a ausência de erro manifestada pela parte.

(...)” ID. 17498266 – Apelação nos autos de nº: 0076040-07.2015.8.14.0301.

Prestação de serviços incompleta:
já analisada pelo TJPA (apelação nº: 0076040-07.2015.8.14.0301
nos autos de Ação Anulatória de Contrato
) pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça. Eis o excerto em que a matéria foi analisada:

“(...)
No caso dos autos é possível concluir que muito embora a apelante alegue ausência de prestação dos serviços contratados, tal inconsistência em suas alegações pode ser verificadas com a assinatura
aditivo contratual (ID53849600 e ID53849601), assinado em 11 de abril de 2012, quase três anos após a assinatura do contrato de prestação de serviço inicial, que ocorreu em 10 de março de 2009, o que por certo indica que o serviço estaria sendo prestado, caso contrário, sequer haveria referido aditivo. (...)” ID. 17498266 – Apelação nos autos de nº: 0076040-07.2015.8.14.0301.

Por esta razão,
- além da própria confirmação da ocorrência de litispendência –
verifica-se que o instituto aplicado não foi o da coisa julgada. A menção ao instituto da coisa julgada foi feita apenas e tão somente na ementa do julgado monocrático, como forma de se reconhecer a ocorrência de litispendência
– e não coisa julgada
.

Inclusive, em melhor análise, quem levantou a tese de inocorrência de coisa julgada foi
CKBV FLORESTAL LTDA e RONDON N10 IMÓVEIS LTDA,
aquando de suas contrarrazões à apelação. O trecho em que o ora recorrente, naquela oportunidade apelante traz a lume é o seguinte:

“(...) 4. DA INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA Excelências, o Apelante sustenta em suas razões recursais que a sentença, que julgou extinta a ação executiva, estaria maculada pela litispendência e, por conseguinte, pela formação de coisa julgada, haja vista que questões idênticas – tais como a nulidade da citação e a inexecutoriedade do título – já teriam sido objeto de apreciação nos Embargos à Execução e na ação ordinária anulatória. (...)” Pje ID. 25185971 – Pág. 11.

Desta forma, a menção à coisa julgada
– apenas na ementa da decisão monocrática –
aduz apenas e tão somente ao que foi trazido pelo Apelado, ora Agravante e não como razão de decidir. Repito e insisto neste destaque.

Inclusive, ainda que, de fato, houvesse a divergência entre o teor constante da ementa e aquilo que foi disposto no texto do voto, o que prevalece são as razões de decidir do inteiro teor do voto
[2]
.

Neste mesmo pensar:

“(...)
3. Nesse contexto, em que há divergência entre os conteúdos da ementa e do voto condutor do julgado, deve prevalecer este, porque, na esteira da jurisprudência assente nesta Corte, a ementa não integra o julgado.
Não incide, pois, o verbete sumular n.º 283 do STF. Preliminar rejeitada (...)” REsp n. 912.032/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 27/3/2008, DJe de 28/4/2008; sem grifos no original.

Por esta razão rechaçada a tese “d) Inexistência de litispendência;” trazida no Agravo Interno.

3. Da Ausência de fundamento para manutenção da penhora de bens de terceira estranha à lide;

O Agravante ainda se insurge quanto a penhora que recai sobre o imóvel Fazenda Caculé, dito como pertencente a empresa
Rondon N10 Imóveis Ltda
, por este ser supostamente de pessoa alheia a relação processual.

Aquando o Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº: 0821305-06.2024.8.14.0000, concedi o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão judicial que havia tornado sem efeito o auto de penhora lavrado sobre o imóvel de matrícula nº. 8824, livro 2AE do CRI da comarca de Paragominas-PA (Fazenda Caculé), trazendo-o novamente como garantia da execução que origina a presente exceção de pré-executividade.

Ocorre que a Rondon N10 Imóveis Ltda embora não tenha figurado, de fato, na relação contratual originária, tem seu patrimônio confundido com o da

CKBV FLORESTAL LTDA,
razão pela qual, para além da constituição do grupo econômico, se manteve a constrição do bem.

O Grupo econômico (
e a confusão patrimonial entre as Empresas
Rondon N10 Imóveis Ltda e Cikel Brasil Verde Madeiras Ltda [atual Ckbv Florestal Ltda]
) foi reconhecido nos autos do agravo de instrumento nº: 0014678-34.2015.8.14.0000, cujo acórdão foi mantido e transitado em julgado em 12/03/2019.

Destarte, não há que se falar em
“inexistência de fundamento válido para manutenção da penhora sobre bem de pessoa jurídica alheia a relação processual original”
como dito pelo Agravante, uma vez que a penhora recaiu sobre bem do mesmo grupo econômico em um cenário e confusão patrimonial.

Neste sentido é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

(...) "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" ( AgRg no AREsp 441.465/PR , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015)

Em conclusão, não assiste razão à parte recorrente, uma vez que suas alegações limitam-se à indevida tentativa de rediscutir matérias já apreciadas em outras demandas, ainda pendentes de deliberação final nas instâncias superiores, configurando inequívoca litispendência e vedando sua reanálise na via eleita. As teses de nulidade contratual, ausência de prestação dos serviços e inexigibilidade do título foram expressamente enfrentadas e afastadas por este Tribunal, não sendo admissível sua reiteração sob roupagem diversa.

De igual modo, inexiste qualquer ilegalidade na manutenção da penhora, diante do já reconhecido grupo econômico e da comprovada confusão patrimonial entre as empresas envolvidas. Ausente, portanto, qualquer elemento novo ou relevante capaz de infirmar a decisão monocrática, evidencia-se o caráter manifestamente infundado da insurgência, impondo-se a integral manutenção do
decisum
e o desprovimento do recurso.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao Apelo e declarou extinta a exceção de pré-executividade.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
DONIZETTI, Elpídio.
Curso de Direito Processual Civil - Vol.Único - 28ª Edição - 2025
. 28. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025.
E-book.
p.71. ISBN 9786559777105. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559777105/. Acesso em: 04 mar. 2026.

[2]
MAGALHÃES, Breno Baía; SILVA, Sandoval Alves da. Quem vê ementa, não vê precedente: ementismo e precedentes judiciais no projeto do CPC. In: FREIRE, Alexandre; et all (org.) Novas tendências do processo civil: estudos sobre o projeto do novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. V. II. Nas palavras dos autores:
“[...] a ementa não pode desempenhar nenhum papel jurídico relevante na compreensão do precedente, a não ser o de mera catalogação e de facilitar o acesso a ele, portanto, é impossível julgar casos com base, simplesmente, na citação da ementa de um acórdão
”.

Belém, 05/05/2026